Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-31.2017.8.11.0048
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000501-31.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIM OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 047.828.791-72 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), GINA CLAUDIA AGUIAR - CPF: 631.308.581-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (APELANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), LICINIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 255.610.731-68 (APELANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.391-72 (APELANTE), MANOEL FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 174.170.231-34 (APELANTE), JOSE REZENDE SILVA - CPF: 103.220.001-49 (APELANTE), AGENOR LUIZ SODRE MASCARENHA - CPF: 173.896.661-53 (APELANTE), JOAO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 077.633.521-91 (APELANTE), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 019.387.891-72 (APELANTE), EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 048.594.211-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIM OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 047.828.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 019.387.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 077.633.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CONDICIONADA A ATO IMPROBO DOLOSO – LEI 14.230/2021 - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOLO – INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE - PRESCRITIBILIDADE – TEMA 897 DO STF –SUPOSTO DANO OCORRIDO EM 1996 – AÇÃO AJUIZADA EM 2017 PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.Conforme Tema 897 do STF, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário somente se verifica nos casos de ato de improbidade doloso.

2. Alterações na LIA promovidas pela Lei 14.230/2021 exigem a presença do dolo para a caracterização de ato de improbidade do art. 10 da LIA.

3.Aplicação da nova lei aos processos em curso, conforme Tema 1.199 do STF.

4.Não caracterização de dolo na conduta dos apelantes.

5.Ato de Improbidade fundamentado em irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas Estadual, nas contas relativas ao ano de 1996, Aç
ão Civil ajuizada somente em 2017.

6.Prescrição verificada.

7. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por José Rezende Silva, Euripedes Rodrigues, Agenor Luiz Sodre Mascarenha, Manoel Fagundes de Souza, Benjamim Marques de Oliveira, Licinia Rodrigues dos Santos e Elizeu Alves de França contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nestes autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento, a qual julgou procedente o pedido, condenando os apelantes ao ressarcimento integral do dano.

Suscitam a inépcia da inicial; a prescrição e a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que na inicial somente é atribuído dano no valor de R$1.366,72 aos apelantes, por faltas às sessões, e em relação aos demais danos alegados, a inicial afirma que não é possível apontar os valores que foram gastos por cada um dos apelantes com medicamentos, pedindo a condenação pela aplicação da solidariedade.

No mérito, sustentam a ausência de dano efetivo e de dolo; que as ausências às sessões foram devidamente justificadas; a incidência do princípio da insignificância, pois a pretensão é de ressarcimento de R$1.366,72, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Requerem o acolhimento das preliminares para extinguir o processo sem resolução de mérito; o reconhecimento da ocorrência da prescrição e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Após a interposição da apelação, Gim Oliveira Aguiar, um dos litisconsortes passivos, juntou petição de manifestação, alegando a ocorrência de prescrição, no Id 217922287.

Contrarrazões no Id 217922293, pugnando pela rejeição das preliminares e da prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 224899160, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, deve ser analisado o pedido de Justiça Gratuita formulado no Recurso de Apelação.

Foi determinada a comprovação da hipossuficiência e foi juntado no Id 227676188, declarações de Imposto de Renda de dois apelantes; comprovante de benefício de aposentadoria de outros três apelantes; comprovante de recebimento de benefício de prestação continuada de um dos apelantes; comprovante de renda mensal de um dos apelantes.

Os documentos juntados demonstram a incapacidade financeira, corroborando a declaração de hipossuficiência, razão pela qual defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

PRESCRIÇÃO

Os apelantes alegam que os fatos apontados na inicial ocorreram em 1996; que a pretensão tem por fundamento o Acórdão do TCE/MT 1.665/99, proferido em 12/08/1999 e embora tenha sido proferido despacho pelo Procurador Geral de Justiça em 27/10/1999, determinando o encaminhamento à promotoria de justiça de Juscimeira, somente foi editada a portaria instaurando o inquérito civil em 2008, caracterizando inércia do Ministério Público por mais de oito anos.

Argumentam que somente em 2011 é que a promotoria de justiça determinou a notificação da Câmara Municipal acerca de eventual restituição de valores, mas foi proferido despacho no Inquérito Civil em 2013; em 2016 encaminhou o Inquérito para atualização dos valores e a ação foi ajuizada em 2017, transcorrendo mais de 18 anos.

No caso, trata-se de ação de ressarcimento ao erário e a Constituição Federal, art. 37, §5º, faz ressalva quanto à prescrição das ações de ressarcimento ao erário público.

O Supremo Tribunal Federal definiu, conforme TEMA 897, que os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição Federal, exigem o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, ou seja, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade. Confira-se:

“ (...)

O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.

4.
A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.

5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019

Com isso, para que ocorra o fenômeno da imprescritibilidade, é necessário que o pedido de ressarcimento de dano ao erário tenha por fundamento a prática de ato de improbidade e que fique comprovado o dolo.

Importante ressaltar que a Lei de Improbidade Administrativa sofreu alterações pela Lei 14.230/2021, sendo necessário o dolo para a configuração de ato ímprobo do art. 10 da LIA.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em relação à exigência da presença do dolo, aplicam-se aos processos em curso, conforme definiu o STF, Tema 1.199:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Neste sentido tem decidido este TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – DESPROVIMENTO – JULGAMENTO COLEGIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - TEMA Nº 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL –ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA - DOLO NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRESCRICIONAL À AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO ATO CULPOSO, NOS TERMOS DO TEMA 897 STF – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo 10 o elemento “culpa” (Lei n. 14.230/2021).

In casu, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelos Apelantes – em que lhes é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

(N.U 0001328-09.2006.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Caso não fique evidenciada a prática de ato de improbidade doloso, incidem as regras prescricionais, quanto à pretensão de ressarcimento de dano, do Decreto nº 20.910/1932.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – EMISSÃO DE PASSAGENS EM DUPLICIDADE – COMPROVAÇÃO – QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO INCONTROVERSO – CONDENAÇÃO DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO APELO DE ROBERTO AKIO MIZUUTI E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DE VALDECIR FELTRIN.

Nas ações de ressarcimento por danos ao erário não decorrentes de atos de improbidade administrativa, incide o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Em vista de ação de ressarcimento ter sido proposta antes de decorridos mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos, não há falar em prescrição.

(...)

(N.U 0000313-31.1995.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

A sentença apelada fundamenta a condenação desta forma:

“Da análise dos documentos carreados para os autos, verifica-se que, mesmo não sendo taxativo o rol do art. 10, da Lei nº. 8429/92, as irregularidades apontadas, permitem o enquadramento das ações dos requeridos no caput do artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, pois as suas ações ou omissões causaram lesão ao erário de qualquer forma, mesmo com dolo ou culpa, pois a lei não exige a intenção de causar prejuízo e sim o resultado que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento de verbas públicas. Ademais, foram detectadas ações e/ou omissões, as quais atentaram contra os princípios da administração pública. Assim, os requeridos tiveram a sua conduta amoldada nos referidos artigos da Lei de Improbidade Administrativa.

Dos três dispositivos da LIA que definem os atos de improbidade,
somente o art. 10 fala em ação ou omissão, dolosa ou culposa.

Portanto, somente pelo art. 10 se pode punir o réu por conduta culposa
. Com efeito, o art. 5º da LIA estabelece a condição para o ressarcimento: ação ou omissão, dolosa ou culposa.

(...)

diante da comprovação
da má gestão de verbas públicas,
por parte dos gestores públicos, réus desta ação, a qual causou enormes prejuízos para o Município de Juscimeira – MT, outro caminho não há, senão condenar os requeridos...”

Portanto, a sentença condenatória admitiu a sanção do art. 10 da LIA mediante culpa ou dolo, classificou os atos como má-gestão e condenou no ressarcimento ao erário.

Com isso, não apontou a presença do dolo, admitindo ato culposo, classificando como má-gestão.

E assim o fez, porque não se evidencia dolo na conduta, conforme se passa a demonstrar.

A ação foi ajuizada com base em acórdão do Tribunal de Contas, apontando o Ministério Público que os apelantes (todos vereadores) teriam recebido, no ano de 1996, por sessões do legislativo municipal a que não compareceram.

Não indicou quais sessões cada um dos apelantes faltou e recebeu, mas atribuiu a cada um deles um recebimento de R$1.366,72 no ano, por sessões a que não compareceram.

Não se evidenciou, de todas as provas produzidas, que houve dolo dos apelantes em tal recebimento, tampouco intenção de causar lesão ao erário público.

Quanto aos demais atos apontados como causadores de dano ao erário - despesas pagas pelos cofres públicos não especificadas; despesas com aquisição de medicamentos, consulta e exames para pessoas carentes; despesas excessivas com aquisição de combustíveis – não foram individualizadas as condutas dos apelantes, sendo certo que somente o gestor da Câmara Municipal é que tem a atribuição de ordenar o pagamento de despesas.

Não há o apontamento, pelo Ministério Público, de qual dos apelantes efetuou gastos excessivos com medicamentos, consultas e exames para pessoas carentes, quanto cada um gastou; qual dos apelantes gastou excessivamente com combustíveis; qual dos apelantes

efetuou e ordenou pagamento de despesas sem especificação.

A condenação pleiteada pelo Ministério Público, do valor atualizado de R$ R$39.238,07, em relação às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas nas contas do ano de 1996, foi fundamentada na solidariedade entre todos os apelantes, que eram vereadores na época.

Mesmo os apelantes que eram vereadores na época não tendo a função de ordenadores de despesas, tampouco competência para autorizar pagamentos, foi pleiteada a condenação de todos, de forma generalizada.

Entretanto, se a condicionante para a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário é que a lesão ao erário se origine de ato de improbidade doloso; se a Lei nº 14.230/2021 exige o dolo para caracterizar ato de improbidade, não podem todos os vereadores da casa legislativa serem condenados por despesas mal geridas, com fundamento na solidariedade.

Não há caracterização de ato de improbidade doloso por solidariedade, pois o dolo é um elemento volitivo, ligado à intenção do agente público, que deve ficar demonstrado para cada ato apontado como ímprobo lesivo ao erário público.

A mera irregularidade, ainda que cause prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade, exatamente pela ausência do dolo.

Ausente o dolo e, por consequência, o ato de improbidade, conforme a Lei 14.230/2021, a lesão ao erário não se reveste da imprescritibilidade, conforme o TEMA 897/STF, já citado.

Com isso, tratando-se de supostas irregularidades ocorridas em 1996, quando do ajuizamento da ação, em 2017, já se encontrava prescrita a pretensão de ressarcimento, nos termos do Decreto 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal.

Este é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.

Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente.

(N.U 0019211-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – PAGAMENTOS INDEVIDOS E EM DUPLICIDADE – CONSTATAÇÃO EM AUDITORIA DO SUS REALIZADA POR AMOSTRAGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELOS RÉUS – ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 897/STF – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 852475, que tramitou sob a sistemática de repercussão geral (Tema 897), “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. A mesma Corte, posteriormente, por intermédio do Recurso Extraordinário nº 669.069 (Tema 666), decidiu que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.

2. Ausente comprovação segura nos autos quanto à prática de ato doloso de improbidade administrativa, incide a prescrição da pretensão ressarcitória.

3. Prescritível a pretensão e decorrido lapso temporal superior àquele de cinco anos estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu a configuração de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

(N.U 0057148-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Diante do exposto, deve ser reconhecida a prescrição para a pretensão de ressarcimento ao erário.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao RECURSO para reformar a sentença recorrida, ante a ausência do dolo, a fim de JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024